Tribunal: TJDFT
Processo: 0758334-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. ARTIGO 1013, §3o, III DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO NA INSTÂNCIA RECURSAL QUANDO DA OMISSÃO NO EXAME DE UM DOS PEDIDOS. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DATA DO RECOLHIMENTO DA CNH. EXISTÊNCIA DE UM AUTO DE INFRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA ABERTURA DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE SOMENTE PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. MÉRITO IMPROCEDENTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto a alegação de prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
II. A preliminar de falta de fundamentação da sentença se confunde com a alegação de sentença citra petita, uma vez que a mencionada carência de fundamentação decorreu da própria ausência de análise do pedido de nulidade de cassação da CNH. Adiante, é possível corroborar a preliminar suscitada no recurso, uma vez que a sentença não analisou a alegação de que a abertura do processo de cassação do direito de dirigir foi baseado em infrações cometidas antes da suspensão do direito de dirigir, uma vez que anteriores ao recolhimento da CNH da parte autora. Em consequência, acolho a preliminar de sentença citra petita. Contudo, o feito encontra-se apto a julgamento, sendo que o artigo 1.013 §3o, III do CPC admite o julgamento do mérito na instância recursal quando for constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o que é o caso dos autos.
III. Antes da edição da Lei 13.281/2016 o termo inicial para o início da penalidade de suspensão do direito de dirigir gerava controvérsia, uma vez que a própria legislação era até então confusa, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade. Desse modo, diante das divergências a apurar qual seria o termo inicial da suspensão do direito de dirigir para os casos anteriores à Lei 13.281/2016, as Turmas Recursais deste E.TJDFT reiteradamente vem decidindo fixar como termo a quo o efetivo recolhimento da CNH. Assim, é certo que as infrações atribuídas à parte autora antes do recolhimento da sua CNH para o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir não poderiam ensejar a abertura do processo de cassação da sua CNH.
IV. Não obstante, para a declaração de nulidade do processo de cassação da sua CNH era ônus do autor se desincumbir de todas as infrações que lhe foram atribuídas na instauração daquele processo, o que não ocorreu no caso concreto. Isso porque o processo de cassação foi instaurado indicando as infrações que teriam sido cometidas pelo autor, dentre as quais a consubstanciada no auto de infração no GE01057186, cometida no dia 20/08/2018, ou seja, durante o cumprimento da pena de suspensão do seu direito de dirigir por 12 meses, face o recolhimento da sua CNH no dia 05/03/2018. Em consequência, não prospera a tese da parte autora de que todas as infrações que lhe foram atribuídas seriam anteriores ao recolhimento da sua CNH, razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo de cassação da sua CNH.
V. Recurso conhecido e provido em parte tão somente para acolher a preliminar de sentença citra petita. No mérito, julgado improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.